Tribunal: TJMT
Processo: 1033208-74.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MAILA FERREIRA BARBOSA - CPF: 021.262.171-83 (RECORRENTE), JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA - CPF: 031.039.321-38 (ADVOGADO), RAFAEL FELIPE DA SILVA - CPF: 059.062.654-06 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR PERTENCENTE AO QUADRO DE OFICIAIS – LEI ESTADUAL Nº. 10.076/2014 - REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE 2º TENENTE PARA 1º TENENTE DE QUATRO PARA DOIS ANOS, EXCLUSIVAMENTE PARA A PRIMEIRA PROMOÇÃO DO CANDIDATO – INAPLICABILIDADE DO ART. 54, IV AO CASO EM CONCRETO – AUTORES JÁ HAVIAM SIDO PROMOVIDOS DE ASPIRANTES A OFICIAL AO POSTO DE 2º TENENTE – PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO
CONTRA LEGEM
DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA – DEVER DE CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DISPOSTOS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – PODER JUDICIÁRIO NÃO PODE ADENTRAR AO MÉRITO ADMINISTRATIVO QUANTO À OPORTUNIDADE E CONVENIENCIA DO ATO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado em que Autores/ Recorrentes pretendem eformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. nº 77129578), que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, extinguindo o processo extinto com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Em argumento recursal, os recorrentes alegam que deveriam ter sido promovidos ao posto de 1º Tenente da PM/MT em setembro de 2016, e por possuírem o requisito temporal, já poderiam ser submetidos ao processo interno de promoção ao posto de Capitão da PM/MT no ano de 2020. Ao final, pugnam pela reforma da sentença singular.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso no id nº 77129582.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Acrescentando a fundamentação da sentença de origem, passo a fazer os seguintes esclarecimentos.

Ressai dos autos que os autores são integrantes das carreiras da Polícia Militar de Mato Grosso e foram nomeados ao primeiro posto do Quadro de Oficiais, 2º Tenente, em 05/09/2014, após um estágio como Aspirante Oficial, que durou de 09 (nove) meses e 09 (nove) dias.

Alegam, contudo, terem cumprido o critério temporal para a progressão ao posto de 1º Tenente em 05/09/2016, pois já teriam cumprido o interstício de 02 (dois) anos de serviços prestados como 2º Tenente, e que
houve preterição com a edição de Lei nº 10.076/2014, que reduziu o interstício de promoção de 2º Tenente para 1º Tenente de 04 (quatro) anos para 02 (dois) anos
.

Asseveram que a citada lei beneficiou aqueles militares que ingressaram posteriormente na carreira, fazendo jus o pagamento dos valores retroativos devidamente corrigidos a serem apurados em liquidação de sentença por simples cálculo, bem como à contagem do tempo excedente para as demais promoções.

O Juízo monocrático julgou improcedentes os pedidos da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia sobre o direito dos autores à promoção à graduação de
1º Tenente, desde setembro de 2016
, com efeitos retroativos, em razão da redução do interstício temporal introduzido pelo artigo 53, IV, da Lei Estadual nº 10.076/2.014, que reduziu de 04 (quatro) para 02 (dois) anos o interstício temporal necessário para a promoção da graduação de 2º Tenente para 1º Tenente,
exclusivamente para a primeira promoção do candidato
.

A Lei nº 10.076, de 31 de março de 2014, dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva e dá outras providências. Eis a dicção do art. 53, IV, em que os recorrentes baseiam sua pretensão:

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

(...)

Art. 53 Ao militar estadual integrante da Instituição na data de entrada em vigor desta lei é assegurado,
exclusivamente para a primeira promoção do candidato
, os seguintes interstícios:

I - 03 (três) anos de Major para o Posto de Tenente-Coronel;

II - 03 (três) anos de Capitão para o Posto de Major;

III - 03 (três) anos de PrimeiroTenente para o Posto de Capitão;

IV - 02 (dois) anos de Segundo-Tenente para o Posto de Primeiro-Tenente
.”

Contudo, vê-se que a redução do interstício de 04 para 02 anos, referente à promoção de 2º Tenente para o posto de 1º Tenente, somente são válidos para a primeira promoção do militar.

Vale ressaltar, que na data da vigência da referida Lei 10.076/2014, os reclamantes eram Aspirantes a Oficial, sendo que a primeira promoção de ambos foi para o posto de 2º Tenente, não havendo se falar em primeira promoção para o posto de 1º Tenente.

Uma vez que se trata de segunda promoção dos recorrentes, deve-se obedecer ao previsto na alínea “
a”
, inciso I, do art. 22, da normal legal em questão,
o qual destaca que os interstícios ali discriminados são períodos mínimos, e não estanques
:

Art. 22 O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o
período mínimo
que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido:

I - Oficiais:

a) de Segundo-Tenente para Primeiro-Tenente: 04 (quatro) anos;

b) de Primeiro-Tenente para Capitão: 04 (quatro) anos;

c) de Capitão para Major: 04 (quatro) anos;

d) de Major para Tenente-Coronel: 04 (quatro) anos; e

e) de Tenente-Coronel para Coronel: 03 (três) anos.

II - Praças:

a) de Soldado para cabo: 09 (nove) anos;

b) de Cabo para Terceiro-Sargento: 04 (quatro) anos;

c) de Terceiro-Sargento para Segundo-Sargento: 04 (quatro) anos;

d) de Segundo-Sargento para Primeiro-Sargento: 03 (três) anos; e

e) de Primeiro-Sargento para Subtenente: 03 (três) anos.

Parágrafo único. O interstício de aspirante a oficial para Segundo-Tenente é de 06 (seis) meses;”

Assim, constata-se que no presente caso inexistiram preterições das promoções dos reclamantes ao cargo hierárquico subsequente previsto na legislação, nem desrespeito ao requisito temporal mínimo de 04 (quatro) anos para a promoção para 1º Tenente, uma vez que já havia ocorrido a primeira promoção após a entrada em vigor da Lei 10.076/2014.

Com efeito, os recorrentes foram promovidos a 2º Sargento em setembro de 2014, já se valendo do requisito temporal mínimo de 06 (seis) meses, previsto no art. 53, sendo esta considerada a primeira promoção após a Lei nº 10.076/2014, obedecendo aos critérios exigidos em lei, não havendo se falar em redução do interstício para 02 (dois) anos.

Aliás, o artigo 21 da Lei 10.076/2014 disciplina os requisitos a serem cumpridos pelos militares candidatos à promoção:

CAPÍTULO III

DAS CONDIÇÕES BÁSICAS

(...)

Art. 21
Constituem requisitos para concorrer à promoção
:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”;

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde;

V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga;

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei.

§ 1º Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo.

Conclui-se, portanto, que o requisito temporal não é apenas o único a ser exigido do candidato à promoção, sendo obrigatório o cumprimento de existência de vagas abertas, estar apto no conceito moral e no conceito disciplinar, aprovação do teste de aptidão física e na inspeção de saúde, dentre outros.

Destarte, em que pese não ter sido comprovado o motivo de não promoção dos recorrentes em momento anterior, tal fato não gera automaticamente o direito à promoção pretendida, afinal,
a promoção em carreira militar é ato discricionário que depende do interesse e oportunidade da Administração Pública em prover as vagas
, cujos candidatos devem comprovar o preenchimento de outros requisitos exigidos na lei de regência.

A promoção militar é direito que pressupõe a verificação das condições e limitações impostas na legislação e regulamentação especificas, cuja fixação é ato administrativo discricionário,
não cabendo ao Judiciário adentar o seu mérito
.

Neste sentido, esta Turma Recursal já sedimentou entendimento, inclusive em recursos de minha relatoria:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – POLICIAL MILITAR – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – PROMOÇÃO POR MÉRITO INTELECTUAL – REQUISITO LEGAL DE ESTABILIDADE FUNCIONAL PARA PARTICIPAR DE PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE TERCEIRO SARGENTO PMMT – FORMAÇÃO DO QUADRO DE ACESSO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR (QPPM) – OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE PARA A CLASSIFICAÇÃO FINAL –
DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA OFERTA DO PROCESSO SELETIVO INTERNO – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE DO ATO DE HOMOLOGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS À PROMOÇÃO NA CARREIRA MILITAR
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-MT - RI: 10179428120198110001 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 14/09/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/09/2020)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROMOÇÃO RETROATIVA - PRAÇA - PROMOÇÃO - MUDANÇA DE QUADRO FUNCIONAL - NECESSÁRIA CONCLUSÃO DO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS (CHOA) E APROVAÇÃO - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PROMOÇÃO AUTOMÁTICA - INVIABILIDADE - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- A omissão estatal na oferta do curso exigido para a promoção dos praças ao Quadro de Oficias Administrativos (Curso CHOA) não gera automaticamente o direito à promoção pretendida, pois o curso permite que o praça militar mude de quadro, ascendendo ao quadro de Oficiais Administrativos.
Assim, não há que se falar em direito subjetivo à promoção, pois o praça já alcançou a maior graduação da sua carreira ao chegar ao posto de Subtenente
.

2-
Ademais, inviável a promoção pretendida se não comprovados os demais requisitos estabelecidos pela legislação
.

3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

(TJMT - N.U 1005234-81.2019.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/03/2021, Publicado no DJE 09/03/2021)

Portanto, a sentença prolatada pelo Juízo de origem deve permanecer incólume, acrescentados os fundamentos acima dispostos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2021